Tribunal: STF
Processo: ADI 3238
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS OPERAÇÕES POLICIAIS DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS POSSESSÓRIAS DE CARÁTER COLETIVO. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA O PARQUET. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA A PROPOSITURA DE LEI QUE VERSE SOBRE ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO ÓRGÃO.



    1. A Constituição Federal confere ao Ministério Público tratamento singular, considerada a perspectiva histórica do constitucionalismo brasileiro, assegurando-lhe preeminência institucional inédita no Estado democrático de direito. 



    2. É do Procurador-Geral da República e dos procuradores-gerais de justiça a iniciativa do processo legislativo para a elaboração de lei sobre a organização dos respectivos órgãos. 



    3. Na esfera estadual, coexistem dois regimes de organização do Ministério Público: (i) a Lei Orgânica Nacional (Lei n. 8.625/1993), elaborada com base no art. 61, § 1º, II, “d”, da Constituição Federal; e (ii) a Lei Orgânica do Estado, que delimita, via lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público na unidade federativa (CF, art. 128, § 5º). 



    4. A Lei n. 11.365, de 26 de julho de 1996, do Estado de Pernambuco, ao instituir espécie de controle e fiscalização do Ministério Público sobre as operações policiais de cumprimento de medidas possessórias, inova o rol de atribuições do órgão. Ainda que se conclua, à luz do art. 129, IX, da Constituição Federal, pela compatibilidade da referida atuação com os objetivos do Parquet, fica configurado o vício de iniciativa, pois o diploma ora em exame é fruto de proposição legislativa de origem parlamentar.



    5. Pedido julgado procedente.